Tribunal: TJDFT
Processo: 0713439-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO DE MURO EM ÁREA CONTÍGUA DE LOTES E PEDIDO DE RATEIO NO CUSTEIO DAS DESPESAS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. A partir da revisão dos fatos e provas que foram examinados pelo Juiz de origem (levantamento georreferenciado, vídeos e fotografias), é incontroverso que a única possibilidade de acesso do imóvel ocupado pela apelante à via pública perpassa a lateral do imóvel que está na posse da apelada, sendo indispensável que esta última franqueie a passagem à apelante, não sendo admitido a nenhuma das partes a imposição de obstáculos ao referido acesso. Entretanto, pela própria conformação dos lotes cujos direitos possessórios foram adquiridos pela apelante, inexiste amparo legal a que a apelada seja compelida a arcar com despesas para a construção de muro na divisão lateral de seu lote, pois o que a aquela pretende é a divisão de despesas de muro na área possuída exclusivamente pela apelada limítrofe à área comum utilizada para a sua passagem, e que não propriamente configura área confinante em que exerça direitos de posse para além da tolerância decorrente da passagem como instituto do direito de vizinhança.
3. À luz das peculiaridades fáticas destes autos, não é crível exigir que a ré erija ou promova o custeio parcial de muro sobre área que é de sua ocupação exclusiva apenas para resolver os infortúnios que se estabelecem entre as partes na utilização da área de comum de passagem, ainda mais quando não se configura ilicitude fragrante ou abuso de direito que justifique a adoção de tal providência. Na realidade, a conformação dos lotes em si mesma considerada evidencia, para ambos os imóveis ocupados pelas partes, uma limitação de sua privacidade em razão da celeuma imobiliária instaurada, de sorte que, malgrado não possa nenhuma delas impor limites ou dificuldades à passagem existente sobre a área comum, não há motivo razoável para determinar a construção de muro e o conseguinte rateio das despesas a ele relativas.
4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.